Tribunal: TJES
Processo: 5000294-33.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-33.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS CEGATTO e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000294-33.2022.8.08.0022

RECORRENTES/RECORRIDOS:
DOMINGOS ANTONIO PERONI e OUTRO; EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DA EDP. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO INOMINADO DO CONSUMIDOR. PROPRIEDADE RURAL. ENERGIA ELÉTRICA RESTABELECIDO DEPOIS DE 50 HORAS. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA AUMENTAR O VALOR DO DANO MORAL.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DOMINGOS ANTONIO PERONI e OUTRO em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta ser produtor rural no município de Ibiraçu (comercialização de bananas), na data de 01/12/2021 por volta de 01h da madrugada houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, onde reside, mesmo estando com todas as faturas devidamente quitadas, o que lhe causou diversos dissabores e prejuízos, inclusive com a perda de bananas (que ficam em câmaras de resfriamento) que seriam posteriormente comercializadas, bem como o perecimento de alimentos para consumo. Relata, ainda que ao buscar a via administrativa, foi informado que sua instalação havia sido afetada em razão de uma interrupção emergencial (temporal), mas que o restabelecimento da energia retornaria o mais breve possível, o que só ocorreu em 03/12/2021 por volta das 10 horas da manhã (ficando por mais de 50 horas sem energia elétrica).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Posto isto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para CONDENAR a requerida em danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) com os consectários legais a partir do presente comando. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 487, I do CPC.

Irresignadas com a sentença proferida no ID nº6824515, as partes interpuseram Recurso Inominado. A EDP sustentou a inexistência de procedimento ilícito e ausência de danos morais, subsidiariamente, minoração dos mesmos. Já os autores alegaram a respeito da quantificação do dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
DOMINGOS ANTONIO PERONI e OUTRO
,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De antemão, cabe notar que
recurso inominado
interposto pela Concessionária EDP trata-se da discussão da responsabilidade pela interrupção de energia elétrica e indenização por dano moral configurado, ante a alegação das partes autoras ao prejuízo sofrido e
quantum
indenizatório.

Pois bem, em análise aos autos, nota-se que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica pelo período de 50 horas, prejudicando o trabalho rural do autor, bem como a conservação dos alimentos.

Assim, dispõe o art. 176 da Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL que:

Art. 176.

A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;[...]

Dessa forma, entendo que a alegação supracitada não merece prosperar, visto a recorrente é a única responsável perante os usuários e pelos danos a eles causados e isso porque é dever prestadora de serviço zelar pelo fornecimento de energia daqueles que o pagam, em decorrência da responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, prescindindo da existência de culpa ou dolo.

Quanto ao dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, no presente caso, conforme decisão de ID nº6824492, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC (Código de Defesa do Consumidor), foi invertido o ônus da prova, de modo que cabia a EDP demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

No entanto, nas razões do recurso em análise, desconsiderando tal fato, a recorrente argumenta pela ausência de provas capazes de comprovar a existência da falha na prestação do serviço, em clara incongruência com a decisão proferida nos autos, vez que cabia à recorrente a produção de provas que demonstrem exatamente a inexistência de falha na prestação do serviço.

Ademais, compulsando os autos, entendo que os danos sofridos pelo autor, com a interrupção do fornecimento de energia, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, afetando de forma patente a sua honra subjetiva e ensejando a condenação por danos morais, devendo ser mantida incólume, portanto, a sentença proferida pelo juízo de piso.

Do mesmo modo, não merece redução o
quantum
arbitrado em danos morais (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante, ao contrário, entendo que pelos fatos narrados a quantia arbitrada foi irrisória.

Por isso, e
m relação ao recurso inominado interposto pelo DOMINGOS ANTONIO PERONI, entendo que a sentença deve ser alterada para que os danos morais sejam fixados no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Estamos falando de propriedade Rural produtiva. Não há dúvidas de que quedas de energia podem ocorrer em razão de temporais, mas referidos fatos em um primeiro momento comprovam que a empresa não cumpriu sua obrigação de ter uma linha segura e estruturada, e no segundo momento não há razoabilidade nenhuma em se aguardar 50 (cinquenta) horas para solução do problema, o que comprova a má prestação de serviço da empresa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mudada apenas para a majoração do dano moral.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO PROVIMENTO ao Recurso da requerida
, ao temo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para majorar o dano moral ao valor de R$ 8.000,00.

Condeno a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO em custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)